Tribunal: STF
Processo: AI 698893
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo previsto no art. 337, § 1º, do RISTF c/c art. 188 do CPC.



    Embargos de declaração não conhecidos.